Tribunal: TJBA
Processo: 8025436-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025436-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
ISMAEL RIBEIRO FARIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONDEUBA

Advogado(s)
:
ANTERQUE ATAIDE VIANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE REDESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por se tratar de recurso manifestamente incabível contra despacho que apenas determinou a inclusão do feito em nova pauta de audiências de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o despacho que redesignou audiência de conciliação possui natureza de decisão interlocutória, ensejando a interposição de agravo de instrumento, ou se, por ausência de conteúdo decisório, trata-se de ato irrecorrível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, em seu art. 203, §§ 1º a 3º, diferencia sentença, decisão interlocutória e despacho, sendo este último ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório.

O art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que dos despachos não cabe recurso.

A decisão que apenas determinou a redesignação de audiência de conciliação não possui caráter decisório, constituindo simples impulso processual.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do exame futuro em apelação, hipótese não configurada no caso concreto.

A jurisprudência do STJ (AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.05.2014) e de diversos tribunais estaduais reconhece a irrecorribilidade de despachos, vedando a utilização do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho judicial que apenas redesignou audiência de conciliação não possui conteúdo decisório e, portanto, é ato irrecorrível.

O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, ou em situações excepcionais de urgência, não configuradas no caso.

O rol do art. 1.015 do CPC tem natureza de taxatividade mitigada, mas não se aplica a despachos de mero expediente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º a 3º; 1.001; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJ-SP, AI nº 2069622-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 28.06.2024; TJ-RS, AI nº 5041937-89.2023.8.21.7000, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 22.02.2023; TJ-MG, AI nº 1.0000.20.053144-0/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025436-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE CONDEUBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça